Tribunal: TJSP
Processo: 1009375-14.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – Sentença absolutória criminal não transitada em julgado e com fundamento na ausência de provas – Possibilidade da admissão da culpa no âmbito cível - Redução dos valores impostos a título de dano moral e estético - Manutenção da condenação dos danos materiais, por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – Sentença absolutória criminal não transitada em julgado e com fundamento na ausência de provas – Possibilidade da admissão da culpa no âmbito cível - Redução dos valores impostos a título de dano moral e estético - Manutenção da condenação dos danos materiais, por falta de impugnação - Apelo parcialmente provido.